Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600027-13.2023.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0600027-13.2023.6.16.0150
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 11/09/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600027-
13.2023.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas partidárias sem movimentação
financeira apresentadas pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Munhoz de Melo/PR,
referentes ao exercício financeiro de 2022, o que fez com fundamento no artigo 45, III, "a", da
Resolução TSE n. 23.604/2019. (Prestação de Contas apresentada pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB de Munhoz de Melo/PR, referente ao exercício financeiro de 2022,
julgadas desaprovadas com fundamento no § 2º do art. 6º da Resolução TSE n. 23.604/2019, tendo
em vista que verificou-se que o partido apresentou declaração de ausência de movimento de
recursos nos moldes dos arts. 31, § 4º, da Lei n. 9.096/1995 (com a redação dada pela Lei n.
13.165/2015) e 28, §4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019 via Sistema de Prestação de Contas Anual
(SPCA), a qual deu origem à autuação automática deste processo mediante a integração desse
sistema com o PJe. A referida declaração não foi impugnada, não há extratos bancários
encaminhados por instituições financeiras à Justiça Eleitoral nem recibos de doação nem foram
identificados repasses de recursos do fundo partidário, fundo especial de financiamento de
campanha e de outros recursos ao órgão partidário em questão. Foi identificada, na análise
técnica, falha que não foi sanada pelos requerentes, a saber, ausência de abertura da conta
obrigatória "Doações para campanha" (art. 6º, II, da Res. TSE 23.604/19).RE09
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MUNHOZ DE
MELO - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782356
07/12/2023
16:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.977

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600027-13.2023.6.16.0150 –
Munhoz de Melo – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MUNHOZ DE MELO - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
2022. DIRETÓRIO MUNICIPAL. ANO DE
ELEIÇÕES GERAIS. ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". ART. 22 DA LEI Nº 9.504/97
E ART. 6º, § 2º, DA RES. Nº 23.604/2019-
TSE. OBRIGAÇÃO INAFASTÁVEL.
E N T E N D I M E N T O D O T R I B U N A L
SUPERIOR ELEITORAL E DESTE
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.
D E S A P R O V A Ç Ã O D E C O N T A S
MANTIDA. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É obrigatória a abertura de conta
bancária "Doações para Campanha"
referente à prestação de contas anual
dos diretórios municipais em anos de
Num. 43782356 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716593164700000042740271
Número do documento: 23120716593164700000042740271
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:06:36

e l e i ç õ e s
g e r a i s
e
l o c a i s .
O desatendimento da obrigação é causa
de desaprovação das contas. Ressalva
de posicionamento do relator.

2. Recurso eleitoral conhecido e
desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas de campanha do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB de MUNHOZ DE MELO/PR, referente ao exercício
financeiro de 2022.

A prestação de contas foi desaprovada, sem imposição de qualquer sanção
(ID. 43713743). Em seguida, foram opostos embargos declaratórios contra a sentença
(ID. 43713750), os quais não foram acolhidos (ID. 43713753), fazendo com que o
recorrente interpusesse o presente recurso eleitoral (ID. 43713759).

O prestador interpôs o presente recurso eleitoral alegando, em síntese, que
(ID. 43713759): i) a ausência de abertura de conta bancária "doações para campanha"
por si só não acarreta a desaprovação das contas, visto que há outras maneiras de
realizar a fiscalização destas, devendo ser considerada mera impropriedade formal. Ao
final, requer o provimento do recurso para julgar as contas como aprovadas, ainda que
com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID. 43724563).

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche todos os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade, pelo que o conheço.

Na Origem, trata-se da prestação de contas do exercício financeiro do ano de
2022 do diretório municipal de Munhoz de Melo/PR do Movimento Democrático Brasileiro,
Num. 43782356 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716593164700000042740271
Número do documento: 23120716593164700000042740271
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:06:36

sendo as contas desaprovadas em razão da ausência de abertura da conta bancária
"Doações para Campanha".

A discussão recursal apresentada gravita à possibilidade de superação da
irregularidade, entendendo-a de natureza formal, em razão de o diretório municipal não
participar das eleições de 2022 e, inclusive, no caso concreto, não ter recebido recursos
públicos, além de ter sido possível a fiscalização da contabilidade por outros meios.

O posicionamento que externei no julgamento dos autos nº 0600054-
91.2022.6.16.0065, concluído em 13/11/2022, é no sentido da possibilidade de superação
da irregularidade. Conquanto o posicionamento lá firmado seja em relação aos anos nos
quais não se realizam eleições, é possível, em meu entender, a sua expansão para os
diretórios municipais que não participam das eleições gerais. Transcrevo-o, para que
conste da fundamentação deste voto:

"II.IV. Afastado o julgamento das contas como não prestadas em razão da
regularização da representação processual, vislumbra-se que a causa se
encontra madura para julgamento, na forma do art. 1.013, § 1º do CPC, pois
no parecer conclusivo exarado pela 65ª Zona Eleitoral de Porecatu (id.
43595589) consta "a ausência de repasses ou distribuição de recursos do
fundo partidário à direção municipal, bem como não foi constatada
movimentação financeira do sobredito partido".

Ademais foram juntados pelo Cartório: i) Declaração de ausência de extrato
eletrônico encaminhado por instituições financeiras (id. 43595585); ii)
Demonstrativo de ausência de recebimento de recursos públicos (id.
43595586), e iii) Relatório demonstrando a ausência de emissão de recibos
eleitorais (id. 43595588).

A análise da documentação em questão deixa clara que o partido em questão
não teve nenhuma receita nem contraiu nenhuma despesa no ano de 2021.

Tal constatação leva a conclusão de que as contas em questão estariam
regulares. No entanto, inadvertidamente a Agremiação deixou de cumprir um
dos requisitos constantes do disposto no l artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.604/2019, que trata da matéria. Isso porque, notadamente, deixou de
abrir conta corrente em instituição bancária para tal finalidade.

Assim, resta saber se tal esquecimento é passível de resultar na
desaprovação ou não das contas.

Na atualidade, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS de quem não promover a abertura de conta corrente "Doações para
Campanha" em Instituição Bancária.

Eis os fundamentos atualmente vigentes:

Num. 43782356 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716593164700000042740271
Número do documento: 23120716593164700000042740271
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:06:36

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA -
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA -
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA "DOAÇÕES PARA CAMPANHA"
- DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a
abertura da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória,
mesmo que não ocorra movimentação de recursos financeiros.

2. A ausência de abertura de conta bancária específica é irregularidade
grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas
pelos candidatos e partidos políticos por esta Justiça Especializada.

3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060008712, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 106, Data
31/05/2022)

Em que pese esse precedente, entendo que, quer que seja por conta da
alteração recente na composição da Corte, quer seja pelos debates em torno
da matéria recentemente havidos perante a Câmara dos Deputados e
refletido na mini-reforma eleitoral hoje em tramitação no Sena do Federal,
quer seja por conta de não fazer sentido a aplicação de uma regra que, na
prática, não traz nenhuma alteração fática na análise de contas, é que o
assunto merece novo debate, inclusive para relativizar a aplicação do artigo
sexto na Resolução, para os casos ÚNICA E TÃO SOMENTE DE
PARTIDOS, que apresentem declaração de não movimentação de recursos,
em anos NÃO ELEITORAIS.

Anote-se, de saída, que não se trata de uma rediscussão do tema em razão
de uma discordância com as decisões pretéritas deste Tribunal. O retorno ao
tema decorre da fortuita conjunção do tema com as especificidades do caso
concreto e dos debates que levaram à aprovação, no âmbito da Câmara dos
Deputados, da Mini-reforma eleitoral já submetida para deliberação do
Senado (Projeto de Lei nº 4.438/2023).

Dentre os artigos já aprovados pela Câmara dos Deputados, está o seguinte,
na atual redação dada ao § 4º, do artigo 28, da Lei nº 9.096/95:

§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro prestarão
contas na forma de declaração que ateste a inexistência de
movimentação, mediante a apresentação de extrato bancário, quando
Num. 43782356 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716593164700000042740271
Número do documento: 23120716593164700000042740271
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:06:36

houver, dispensada a intervenção de advogados para este ato específico.

§ 4º-A Ficam também desobrigados do envio de declarações de isenção,
de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à
Receita Federal do Brasil, dispensada a intervenção de contador."

Colhe-se, ainda, da justificativa que informa o dito projeto de lei que "[a]s
regras da prestação de contas foram simplificadas, buscando diminuir a
burocracia e promover a adequação a avanços digitais".

Dentro do contexto de inovação legislativa há inequívoco intuito, ainda que
em andamento, do legislador nacional em compreender as particularidades
dos órgãos partidários de representação municipal, especialmente a sua
indisputada e costumeira falta de recursos próprios, havendo uma relação de
quase exclusividade de recursos públicos para a realização das atividades
partidárias e de sua manutenção.

Nesse cenário, ao se vislumbrar a situação desses órgãos partidários revela-
se, e acredita-se que de igual maneira entende o legislador, uma exigência
financeira incompatível com a garantia constitucional do exercício do ius
honorum que o Estado obrigue a manutenção de contas bancárias quando
inexistente movimentação financeira.

Vale dizer, não parece fazer sentido, dentro da realidade dos órgãos
municipais de partidos políticos que não recebem verbas públicas e tampouco
captam recursos próprios junto aos seus filiados, exigir a abertura de contas
corrente que, inclusive, geram despesas de taxas e afins.

Ora, na pratica é impor a necessidade de arrecadação de recursos para fazer
frente ao pagamento de despesas bancárias tornando, a Justiça Eleitoral, no
limite, demandado de clientes para as Instituições Bancárias. Tal atitude, na
minha visão, é de fato desproporcional quando se pensa no ordenamento
político brasileiro e a decisão do constituinte de incentivar a organização
politico-partidária.

Ainda é possível afirmar, pelo prisma da Teoria do Estado entre nós adotada,
que a proposta legislativa acima transcrita é fruto da vontade do povo
brasileiro, manifestada por meio de seus representantes eleitos, todos estes
conhecedores das agruras do sistema partidário nacional.

Um terceiro conjunto de considerações pode ser extraído do norte principal a
informar toda a estruturação da prestação de contas na Justiça Eleitoral,
consistente na relação entre a transparência das e a aptidão de uma
inconsistência em causar prejuízo à atividade de fiscalização exercida pela
Justiça Eleitoral.

Em outros termos, o objetivo principal dos processos de prestação de contas
é aferir, com segurança, o trâmite dos recursos arrecadados por candidatos e
Num. 43782356 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716593164700000042740271
Número do documento: 23120716593164700000042740271
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:06:36

partidos políticos e utilizados para as suas finalidades legais. Em
contraposição, as condutas que prejudicam o exercício desse múnus têm o
condão de indicar a ocorrência de irregularidades e, a depender de seu grau
e intensidade, produzem efeitos negativos ao prestador das contas quando
do julgamento do feito.

Nessa senda, na minha visão, não é demais levar em conta que ao emitir a
Resolução que trata da obrigatoriedade de abertura de conta, a mesma se
deu no contexto de ano eleitoral e a partir da criação dos fundos públicos de
campanha, sem considerar, naquele momento, que em anos não eleitorais, a
depender do tamanho da agremiação, nem recursos públicos existem para
fazer frente a repasses a todos os diretoriris municipais espalhados pelo
Brasil.

Assim, evoluir para deixar de reconhecer que a falta de abertura de conta
bancária pelos órgãos partidários de âmbito municipal, em ano não eleitoral, é
conduta apta a resultar na desaprovação da prestação de contas, passando a
reconhecer como suficiente para a demonstração da transparência da
contabilidade apenas é tão somente a apresentação de declaração de
ausência de movimentação financeira, é medida que se impõe.

Aqui há o inegável ajuste à compreensão de que o caráter nacional dos
partidos políticos importaria em um conjunto idêntico de obrigações a todos
os seus órgãos nacionais, estaduais, distritais e municipais.

Por certo, não estamos aqui, abrindo um precedente para que contas não
sejam abertas, muito menos afirmando que pode haver movimentação
financeira interna corporis dos Partidos, de forma desassociada a existência
de uma conta bancária formal. O ponto aqui é não exigir daquele que sequer
receita tem, que precise arrecadar valores para fazer frente à manutenção de
despesas bancárias, movimentando toda a estrutura da Justiça Eleitoral para
tal finalidade.

Assim, vejo que a inovação legislativa que pende de uma deliberação final,
representa um louvável avanço na aplicação do princípio da isonomia em sua
faceta material, ao reconhecer que a mesma obrigação contábil deve ser
cumprida de maneira diferente por cada instância de órgão partidário,
respeitadas as suas individualidades e capacidades arrecadatórias.
Notadamente, aqueles que possuem movimentação financeira devem abrir
conta bancária enquanto aqueles que não a possuem ficam dispensados
dessa obrigação bancária.

Por certo, não se está aqui a aplicar o novel dispositivo legal que remanesce
em discussão, mas sim realizar uma aplicação conforme da Resolução
vigente, até porque a intenção na sua edição era regular as arrecadações
financeiras e gestão das despesas eleitorais e não impor um ônus sem
sentido a diretórios de partidos que nada arrecadam.

Diante de toda a argumentação exposta, é que se propõe a superação do
Num. 43782356 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716593164700000042740271
Número do documento: 23120716593164700000042740271
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:06:36

atual entendimento da Corte, para entender que a apresentação de
documento de ausência de movimentação financeira, devidamente assinado
pelo Presidente e Tesoureiro do órgão partidário municipal, em ano não
eleitoral, gera a aprovação de contas com ressalvas em decorrência da não
abertura de conta corrente e não mais a sua desaprovação., concretizando a
necessidade de aperfeiçoamento do sistema de prestações de contas.

Averbe-se ainda que a proposta de revisão da compreensão deste Tribunal
não importa acinte à segurança jurídica, na medida em que a evolução
normativa tem o condão de oportunizar o ajuste de rumo da jurisprudência
sem a necessidade de uma reformulação e revogação dos prévios
fundamentos adotados pelos órgãos jurisdicionais."

Contudo, insta averbar que esse posicionamento restou vencido no dito
julgamento, sagrando-se vencedora fundamentação diametralmente oposta, da lavra do
Dr. Thiago Paiva Neto, assim exposta:

"Inicialmente, registro que a prestação de contas partidárias é um dos pilares
do regime democrático, contando com expressa previsão constitucional de
ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso III do artigo 17 da
CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os
eleitores e filiados - principais destinatários dessas informações - possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem
como se são lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos -
Fundo Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95,
significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão
de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto
partidário, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos
casos, por percentual muito significativo do financiamento das agremiações.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de
natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.

Justamente por isso é que, já há muitos anos, a jurisprudência se consolidou
no sentido de que as ações de partidos que inviabilizam a fiscalização da sua
movimentação financeira configura irregularidade grave, não passível de
Num. 43782356 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716593164700000042740271
Número do documento: 23120716593164700000042740271
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:06:36

superação mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade - aí incluída, a título ilustrativo, a não abertura de conta
bancária destinada à movimentação de doações de campanha.

(...)

4. O posicionamento consolidado no TSE é de que a ausência dos
extratos bancários e da abertura da conta bancária específica para a
movimentação das doações de campanha evidencia a desorganização
contábil da agremiação e caracteriza irregularidade grave a comprometer
a confiabilidade das contas.

(...) [TSE, PC nº 060121878/DF, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
11/05/2023, relativo às eleições 2018]

(...)

3. Ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de recursos
financeiros, a ausência de abertura de conta bancária específica enseja a
desaprovação das contas, pois a obrigatoriedade da abertura da
mencionada conta só é excepcionada nas situações previstas no art. 8º, §
4º, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Precedentes.

(...) [TSE, REspEl nº 060037543/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE 31/08/2022, relativo às eleições 2020]

Mais importante que saber que a inobservância do dever de abrir conta
bancária conduz à desaprovação é compreender o motivo.

O ponto aqui é que, especialmente em relação às receitas privadas, somente
passíveis de conhecimento pela Justiça Eleitoral mediante a declaração do
partido, a falta da conta bancária enseja a realização de movimentação
financeira à margem dos registros, impedindo a aferição da regularidade
quanto à sua origem.

No caso dos autos, tem-se que a agremiação não abriu a conta de doações
para campanha, formalidade essencial para que se possa conhecer eventual
movimentação de recursos privados.

Anoto que a tese apresentada pelo e. relator - dispensa da abertura de conta
DC pelos diretórios municipais em anos não eleitorais - já foi posta à
discussão deste Colegiado por mim, tendo sido rejeitada e firmado o seguinte
precedente:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA
BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA CAMPANHA". INTIMAÇÃO DO
PRESTADOR VIA DJE SEM O NOME DO ADVOGADO
Num. 43782356 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716593164700000042740271
Número do documento: 23120716593164700000042740271
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:06:36

REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VÍCIO GRAVE.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. ATO NULO. SENTENÇA CASSADA. NULIDADE DECLARADA
DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas
as contas em razão da não abertura da conta bancária de "Doações para
Campanha".

2. É obrigatória a abertura de conta bancária "Doações para Campanha",
ainda que não haja movimentação financeira, em cumprimento ao
disposto no artigo 22 da Lei nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.

3. No caso, a conta bancária foi aberta, mas sem a localização dos
extratos bancários pelo setor técnico, o que implicou na intimação do
prestador para apresentação desses extratos.

4. Quando existe Advogado regularmente constituído nos autos, a
intimação via DJe somente é regular caso conste o nome do respectivo
profissional. Nulidade do ato.

5. A ausência de oportunidade de manifestação ao prestador caracteriza o
descumprimento injustificado dos princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6. Cassação da sentença para o regular processamento do feito pela
inaplicabilidade, ao caso, da teoria do julgamento imediato da causa
madura.

7. Recurso prejudicado, com a declaração de nulidade de ofício e
determinação de retorno dos autos ao juízo de origem.

[TRE-PR, RE na PC-PP nº 060002914, rel. Thiago Paiva dos Santos, red.
designado Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 12/12/2022,
não destacado no original]

Esse precedente tratava de uma comissão provisória do município de São
João, com população de pouco mais que dez mil habitantes. Dos membros
que compunham a Corte e participaram desse julgamento, continua em
exercício o des. Fernando Wolff Bodziak - naquela oportunidade, a des.
Claudia Cristina Cristofani, que já integrava o Colegiado, havia sido
substituída pelo des. João Pedro Gebran Neto."

Assim, em prestígio ao princípio da colegialidade e em absoluto respeito ao
posicionamento firmado por este Tribunal Regional Eleitoral quando se debruçou sobre a
tese exposta no início deste voto, acolho a fundamentação para firmar a obrigatoriedade
Num. 43782356 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716593164700000042740271
Número do documento: 23120716593164700000042740271
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:06:36

de abertura de conta bancária "Doações para Campanha" pelos diretórios municipais, em
todos os anos, independentemente de sua participação no processo eleitoral.

Nesse norte, a tese recursal não é suficiente para afastar o recente
posicionamento reafirmado por este Tribunal Regional Eleitoral, revelando-se inexorável o
seu desprovimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e julgar desprovido o recurso eleitoral,
mantendo hígida a sentença que julgou desaprovada a prestação de contas do exercício
financeiro de 2022 do diretório municipal de Munhoz de Melo/PR do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600027-13.2023.6.16.0150 - Munhoz de Melo - PARANÁ -
RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - MUNHOZ DE MELO - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782356 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716593164700000042740271
Número do documento: 23120716593164700000042740271
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 17:06:36